Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO N.: 0700470-57.2019.8.07.0000 RECORRENTE: POLITECNICA SAUDE EIRELI - ME, TATIANE CRISTINE LUCENA NUNES PRESTES DE MATTOS, MONICA ANDREIA MATHEUS DA SILVA RECORRIDO: BAXTER HOSPITALAR LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeitos suspensivo, interposto por POLITECNICA SAUDE EIRELI - ME, TATIANE CRISTINE LUCENA NUNES PRESTES DE MATTOS e MONICA ANDREIA MATHEUS DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da execução no 2016.01.1.096337-7, ajuizada por BAXTER HOSPITALAR LTDA, indeferiu, por ora, a designação de audiência de conciliação por não haver previsão legal desse tipo de audiência no rito das execuções, nem proposta concreta de acordo, bem como deferiu a penhora de créditos decorrentes do contrato no 25/2017, cujo objeto são os serviços de nefrologia para terapia renal substitutiva – Hemodiálise e Diálise Peritoneal - em algumas regiões administrativas do Distrito Federal. Proferido acórdão pela egrégia 2a Turma Cível, que deu parcial provimento ao recurso, foi interposto Recurso Especial pela ora agravante, tendo os autos retornado a esta instância recursal em razão da formalização de acordo entre as partes. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao ID 15279081, a agravante informa que as partes compuseram a lide, juntando no Juízo de origem o Termo de Acordo celebrado entre elas, ensejando a perda superveniente do objeto do recurso, impondo-se considerar prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inc. XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator